Tribunal: CARF
Processo: 10930.000536/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000536/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.573 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
ANDERSON DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DESPESAS COM INSTRUÇÃO DOS DEPENDENTES.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL
E
IDÔNEA.
OBSERVÂNCIA DO LIMITE ANUAL INDIVIDUAL.
São passíveis de dedução as despesas com instrução relativas ao próprio
contribuinte e/ou a seus dependentes, quando comprovado o dispêndio por
documentação hábil e respeitados os limites legais, conforme legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reestabelecer a dedução de R$ 9.091,32, a título de despesas
com instrução, vencida a Conselheira Débora Fófano dos Santos, que negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000536/2009-24
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000536/2009-24

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 03/11, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2006, ano-calendário 2005, de saldo
de imposto a restituir de R$ 12.036,38 para saldo de imposto a pagar de R$ 9.390,13.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar (código 2904)
de R$ 9.390,13 acrescido de multa de ofício de 75%, perfazendo crédito tributário total
de R$ 19.542,73, considerando juros de mora calculados até janeiro de 2009.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada em 17/01/2008 – DAA/2006 (nd: 09/36.569.296 - fls. 172/175), em
que foram apuradas as seguintes infrações:
· Dedução indevida de dependente – glosa do valor de R$ 7.020,00, por falta de
comprovação.
· Dedução indevida de despesas médicas – glosa do valor de R$ 35.883,01, por falta de
comprovação.
· Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi – glosa do valor de R$ 19.297,59.
· Dedução indevida de despesas com instrução – glosa do valor de R$ 10.875,48, por
falta de comprovação.
· Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – constatada omissão de R$
10.664,70 pagos pela Caixa Vida e Previdência S/A.
Segundo a descrição dos fatos, a contribuinte foi regularmente intimado e não atendeu a
Intimação.
Cientificado do lançamento em 12/01/2009 (AR à fl. 178), o interessado apresentou a
impugnação à fl. 02, em 09/02/2009, alegando possuir comprovação das despesas
declaradas.
O impugnante juntou inicialmente apenas documentos destinados a demonstrar as
relações de dependência informadas na declaração (fls. 12/16), afirmando que os demais
comprovantes seriam apresentados posteriormente.
Em 01/04/2009 o interessado aditou a impugnação anexando os comprovantes de
despesas às fls. 41/162, informando que somente agora logrou obtê-los.
Em virtude de o lançamento ter sido efetuado considerando-se simplesmente as
informações constantes dos sistemas informatizados deste órgão, ou seja, sem que
houvesse análise prévia de documentação e/ou esclarecimentos prestados pelo
contribuinte, o processo foi devolvido à unidade de origem para análise, pela autoridade
lançadora, das questões de fato apresentadas na impugnação, em observância ao que
determina a Instrução Normativa RFB no 1061, de 2010 (fl. 181).
Tal providência resultou em procedimento de revisão de ofício do lançamento
consubstanciada no Termo Circunstanciado às fls. 184/199, com base no qual foi
proferido o despacho decisório à fl. 200.
Na decisão, a autoridade revisora, depois de analisar a documentação acostada aos
autos, decidiu por alterar o lançamento reduzindo parcialmente as glosas das seguintes
deduções:
(1) Dependentes – restabelecimento integral do valor declarado (R$ 7.020,00).
(2) Despesas médicas – restabelecimento de R$ 2.463,10. Foi mantida a glosa de R$
33.429,91, relativa aos pagamentos efetuados a:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000536/2009-24

Beneficiário do Pagamento
Valor
Bradesco Saúde
R$ 132,27
Clinipam - Clínica Médica Paranaense
R$ 327,72
Central Nacional Unimed
R$ 30.459,92
Clínica Pontagrossense de Fraturas e Ortopedia
R$ 1.500,00
Instituto de Ortopedia e Traumatologia Dr. Mussi
R$ 1.000,00
(3) Contribuições para Previdência Privada –– foi acatada apenas a dedução de R$
18.171,02, referente a pagamentos efetuados pelo contribuinte para Bungeprev – Fundo
Múltiplo de Previdência Privada. As contribuições para Caixa Vida e Previdência S/A,
efetuadas em nome da dependente do contribuinte, no valor de R$ 2.370,78, não foram
aceitas como dedutíveis em virtude de não atendimento aos requisitos estabelecidos na
legislação para essa dedução.
(4) Despesas com instrução – foi acatada apenas a dedução de R$ 1.100,00 referente a
pagamento efetuado à Escola Arca de Noé conforme recibo à fl. 94. Por conseqüência,
foi mantida a glosa de R$ 9.775,48.
As glosas canceladas resultaram, conforme apurado à fl. 198, na redução do imposto
suplementar lançado de R$ 9.390,13 para R$ 1.827,66.
A intimação para ciência do despacho decisório foi realizada por meio de edital à fl.
212, em razão de ter se mostrado improfícua a tentativa de intimação pela via postal,
conforme fls. 207/211.
Considerando intimado o contribuinte em 30/05/2013, nos termos do artigo 23, § 2o,
inciso IV, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, a unidade preparadora
encaminhou o processo para julgamento, em cumprimento ao disposto no art. 6o, § 3o,
alínea “f” da Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac no 03 de 23 de dezembro de
2010.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva a parte do lançamento cuja matéria não foi expressamente
contestada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a efetividade de todas as despesas informadas na
declaração de ajuste anual. Somente se admitem como dedução as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas, conforme regras estabelecidas na legislação
tributária.
DEDUÇÃO. DESPESA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis apenas os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
autorizados pelo Poder Público, relativamente à educação infantil (creche e educação
pré-escolar), e de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de especialização ou profissionalizantes
do próprio contribuinte e de seus dependentes. Mantém-se a glosa da despesa não
comprovada por documentação hábil.
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. AULAS DE NATAÇÃO.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000536/2009-24

Não se enquadram no conceito de despesas de instrução as despesas com aulas de
música, dança, natação, ginástica, tênis, pilotagem, dicção, corte e costura, informática e
assemelhados.
PREVIDÊNCIA PRIVADA DE DEPENDENTE. DEDUÇÃO.GLOSA.
Somente são passíveis de dedução as contribuições vertidas para plano de previdência
privada cujo titular é o declarante ou seu dependente informado na declaração de ajuste
anual, sendo que, neste último caso, se o dependente possui mais de 16 anos, deve ser
comprovado, a partir de 01/01/2005, o recolhimento pelo dependente de contribuições
para o regime geral de previdência social, observada a contribuição mínima, ou, quando
for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com instrução de dependentes foram
glosadas por não ter sido apresentado comprovante de pagamento ([...] os documentos
apresentados não tinham autenticação bancária, que demonstraria a efetiva quitação das despesas
[...]”). Junta ao recurso documentos que entende comprovar as despesas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas com instrução, no valor de R$
9.775,48.
Compulsando os autos verifico que o recorrente juntou declarações (fls. 248-251)
emitidas pelo Colégio Aliança (mantido pela Escola Arca de Noé), nas quais se atesta o
pagamento dos seguintes valores:

a) R$ 3.200,64 (três mil ,e duzentos reais e sessenta quatro centavos) no ano de
2005, referente à anuidade escolar de Prestação de Serviços Educacionais de
ARIANA CAROLINE RIBEIRO;
b) R$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais) no ano de 2005, referente à
anuidade escolar de Prestação de Serviços Educacionais de BARBARA
ARIADNE DOS SANTOS;
c) R$ 2.340,00 (dois mil,trezentos e quarenta reais) no ano de 2005, referente à
anuidade escolar de Prestação de Serviços Educacionais de RIVONIR DOS
SANTOS NETO; e
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.573 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000536/2009-24

d) R$ 2.037,48 (dois mil trinta sete reais e quarenta oito centavo ) no ano de
2005, referente à anuidade escolar de Prestação de Serviços Educacionais de
AGDA MORGANA DOS SANTOS.

Considerando que a decisão de primeira instância manteve a glosa ao argumento
de que “[...]os boletos para pagamento bancário emitidos pela Escola Arca de Noé [...] se
encontram sem autenticação bancária o que demonstraria a efetiva quitação das despesas” (fl.
222), entendo que as despesas devem ser reestabelecidas, pois suprida a comprovação do
pagamento pelas declarações.
Para o exercício de 2006, o limite para a dedução de despesas com instrução de
dependentes era de R$ 2.373,84, nos termos da Lei n.o 11.311/2006. Assim, devem ser
reestabelecidas as despesas referentes a BARBARA ARIADNE DOS SANTOS, RIVONIR DOS
SANTOS NETO e AGDA MORGANA DOS SANTOS no valor integral declarado nos
documentos acima mencionados. Em relação a ARIANA CAROLINE RIBEIRO, deve-se
reestabelecer o valor de R$ 2.373,84, uma vez que o valor informado na declaração respectiva
supera o limite legal.
Os demais documentos apresentados às fls. 253-254 estão ilegíveis e, por isso,
não se prestam a comprovar despesas suportadas pelo recorrente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para reestabelecer a dedução de R$ 9.091,32.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 265
DF CARF MF
Original